Tribunal: TJDFT
Processo: 0701490-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E ALIENAÇÃO DE VEÍCULO PELO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica instituída para interligar o Poder Judiciário ao DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito, com a finalidade de facilitar as consultas e o envio de ordens judiciais de restrição de veículos.

2. Malgrado a restrição de circulação do veículo indicado à penhora seja medida a ser utilizada em situações excepcionais, não se mostra desarrazoada para promover satisfação do crédito em execução quando nenhuma alternativa se apresenta.

3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.